Tribunal: TJMT
Processo: 1029012-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029012-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILMA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 205.881.431-20 (APELADO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELANTE), HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR - CPF: 027.259.724-42 (ADVOGADO), MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO - CPF: 039.103.954-73 (ADVOGADO), MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER - CPF: 021.023.174-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LAUDO GRAFOTÉCNICO CONCLUSIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito originado de contrato fraudulento e condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00. Alegação da parte autora de que não contratou o empréstimo consignado e comprovação de fraude por meio de laudo grafotécnico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a contratação fraudulenta por terceiro enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) o valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 7.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da aplicação do art. 14 do CDC, que exige a prestação de serviços seguros e adequados aos consumidores. A fraude na contratação do empréstimo, comprovada por laudo grafotécnico, caracteriza falha na prestação do serviço.

O valor fixado para a indenização por dano moral observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o comprometimento de verba alimentar da autora, bem como os sentimentos de angústia e impotência causados pela conduta da instituição ré.

Ausência de elementos que justifiquem a revisão do montante arbitrado, o qual também atende ao caráter pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo por terceiro. 2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da violação e as circunstâncias do caso concreto."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização que lhe move Wilma da Silva Oliveira, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito, bem como condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), além das custas processuais e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, a instituição bancária recorre, alegando em síntese, a contratação do empréstimo consignado é válida e foi realizada com a autorização da parte autora. Sustenta que o montante fixado a título de dano moral é desproporcional e deve ser reduzido, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta que a condenação impõe um desiquilíbrio injusto, uma vez que o próprio banco também sofreu prejuízos. Ao final, requer que seja afastada a condenação ao pagamento de dano moral, ou, subsidiariamente, que o valor seja reduzido.

Em contrarrazões, pugna a apelada pela manutenção da sentença (id. 257924707).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Wilma da Silva Oliveira moveu ação de indenização por dano moral em desfavor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., relata que enfrenta grave comprometimento financeiro, pois seus proventos, provenientes de aposentadoria e pensão, estão em grande parte comprometidos com o pagamento de diversos empréstimos consignados. No final de maio de 2021, constatou em sua conta corrente um crédito no valor de R$ 4.589,79, proveniente do banco réu, sem qualquer solicitação ou autorização para tal operação e sem a assinatura de contrato.

Relata que, apesar de tentar resolver administrativamente a questão, o banco não apresentou solução satisfatória. O banco réu alegou que o contrato teria sido realizado por intermédio de um correspondente bancário e apresentou documentos supostamente assinados pela autora, os quais foram objeto de arguição de falsidade pela requerente.

No curso do inquérito policial instaurado, foi realizado laudo pericial grafotécnico que concluiu pela inautenticidade das assinaturas apresentadas nos documentos do banco. Em virtude disso, a autora ajuíza a presente ação buscando reparação por dano moral e a declaração de inexistência do débito referente ao empréstimo não contratado.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito, bem como condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), além das custas processuais e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 257924700).

Inconformado, a instituição bancária recorre, alegando em síntese, a contratação do empréstimo consignado é válida e foi realizada com a autorização da parte autora. Sustenta que o montante fixado a título de dano moral é desproporcional e deve ser reduzido, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta que a condenação impõe um desiquilíbrio injusto, uma vez que o próprio banco também sofreu prejuízos. Ao final, requer que seja afastada a condenação ao pagamento de dano moral, ou, subsidiariamente, que o valor seja reduzido.

Pois bem. Inicialmente, é pertinente ressaltar que, no presente caso, são aplicáveis as normas estabelecidas no CDC, uma vez que a autora se classifica como destinatária final dos serviços prestados pelo Banco réu, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do referido código.

Nesse contexto, registre-se que a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça também estabelece a aplicação das normas consumeristas às instituições financeiras, nos seguintes termos: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Dessa forma, é evidente que a aplicação do referido diploma legal ao caso não implica o acolhimento integral das teses apresentadas na exordial, tampouco acarreta a inversão automática do ônus da prova, que exige, necessariamente, a presença da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da consumidora, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do mencionado diploma.

Nessa linha, a necessidade de comprovação se impõe, em face da plausibilidade das alegações da Requerente e das informações técnicas relativas aos serviços prestados pelo Banco Requerido.

Na situação em análise, restou plenamente comprovado que a autora foi vítima de fraude, uma vez que a perícia grafotécnica realizada nos documentos apresentados confirmou a inautenticidade da assinatura atribuída à parte autora no contrato que originou o débito.

Tal constatação evidencia que os valores creditados em sua conta e os descontos subsequentes decorreram de negócio jurídico inexistente, situação que caracteriza a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, a qual não adotou as cautelas necessárias para evitar a ocorrência do ilícito.

Portanto, esta deve responder de forma objetiva pelos danos provocados aos seus clientes, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Avançando na resolução da celeuma, verificada e inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, autora sofreu a angústia de ter um empréstimo indevido lançado em sua conta, além dos descontos indevidos em seu benefício, resultando no comprometimento de verba de caráter alimentar, gerando sentimentos de angústia e de impotência frente à injustiça cometida.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025